Tribunal: CARF
Processo: 10880.958617/2018-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.958617/2018-49
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.479 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
GREY PUBLICIDADE DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que essa analise os documentos
constantes dos autos e elabore Relatório Circunstanciado definitivo sobre a liquidez e certeza do
crédito vindicado, nos termos da fundamentação.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.958617/2018-49
Fl. 471
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.479 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.958617/2018-49

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por GREY PUBLICIDADE DO
BRASIL LTDA., em face do acórdão de n° 107-017.874, proferido pela C. 6a Turma da
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07 (“DRJ/07”), objetivando sua reforma
integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento proferido pela DRJ/07, o qual será
complementado ao final:
“Trata o presente processo da Declaração de Compensação
36752.88224.300115.1.3.025004, na qual o contribuinte informa crédito de saldo
negativo de IRPJ, no valor de R$ 888.548,88, referente ao ano-calendário de 2013.
O Despacho Decisório no 2504996, da DERAT– SP (fl. 406), de 13/11/2018, não
homologou a compensação, uma vez que não se confirmou parte das retenções na
fonte informadas como parcelas de composição do crédito:

O contribuinte foi cientificado do Despacho Decisório em 22/11/2018 (Comprovante
de Ciência à fl. 433), e apresentou Manifestação de Inconformidade em 18/12/2018
(manifestação às fls. 4 a 20, Termo de Análise de Solicitação de Juntada à fl. 3).
Na peça de defesa, a empresa informa que é empresa dedicada primordialmente à
prestação de serviços de propaganda, publicidade e marketing, conforme contrato
social às fls. 24 a 47 (objeto social na cláusula 4a, à fl. 31). Que, por isso, está submetida
a regime específico de retenção do Imposto de Renda na Fonte, determinado pela
Instrução Normativa SRF no 123/1992, que estabelece que a própria agência tem o
dever de recolher, por conta e ordem de seus clientes (anunciantes), o imposto que
seria por eles retido na fonte, em um único DARF (código 8045, conforme Ato
Declaratório Corat no 9/2002).
Esclarece que compete ainda à empresa, conforme o dispositivo legal, informar retenção
e recolhimento em sua DCTF, bem como fornecer ao anunciante documento
comprobatório com indicação do valor do imposto retido. Ao anunciante compete
informar a retenção em sua DIRF.
Argumenta que a divergência entre as informações nas DIRF das fontes pagadoras e
nos seus próprios registros provavelmente decorre desse tratamento tributário
diferenciado, que teria levado parte dos anunciantes a preencherem suas DIRF de
forma equivocada. Isso porque todo o IRRF não confirmado pela Receita Federal é de
código 8045, conforme tabela baixo, que integra a peça de defesa, e sintetiza as
informações constantes no próprio Despacho Decisório (tabela Parcelas Confirmadas
Parcialmente ou Não Confirmadas, às fls. 409 e 410):
Fl. 472
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.479 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.958617/2018-49

A empresa informa que foram recolhidos R$ 716.766,04 no código 8045, conforme
documentos que anexa: (1) DARF pagos de janeiro de 2013 (referentes a dezembro de
2012) a janeiro de 2014 (referentes a dezembro de 2013), às fls. 83 a 130; (2) DCOMP
às fls. 59 a 80; DCTF de dezembro de 2012 a dezembro de 2013, às fls. 132 a 397; (3)
extrato das DIRF das fontes pagadoras às fls. 399 a 403; (4) documentos contábeis em
arquivo não paginável anexado à fl. 404. Cola o seguinte demonstrativo:

Invoca o princípio da verdade material.
É o relatório.” (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
EMENTA VEDADA.
É vedada a redação de ementa nos acórdãos resultantes de julgamento de processos
administrativos fiscais decorrentes de despachos decisórios emitidos por processamento
eletrônico (art. 2o, inciso II, da Portaria RFB no 2.724, de 2017).
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte.

Em sessão do dia 29 de setembro de 2022, a DRJ/07 ao apreciar a Manifestação
de Inconformidade, entendeu por bem julgá-la parcialmente procedente, ao fundamento de
que:
(i)
a empresa informa crédito de saldo negativo de IRPJ, no valor de R$
888.548,88, no ano-calendário de 2013, composto exclusivamente de
IRRF. Parte do IRRF, de código 8045, não se confirma nas DIRF das
fontes pagadoras, nas quais só foram informados R$ 515.665,87 de
retenção;
(ii)
a DIPJ do período (retificadora entregue em 2015 - antes do Despacho
Decisório, de 2018), em sua Ficha 12 – Cálculo do Imposto de Renda
sobre o Lucro Real, a empresa já informava IRRF de R$ 888.548,88. Já a
Fl. 473
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.479 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.958617/2018-49

Ficha 57 – Demonstrativo do Imposto de Renda, CSLL e Contribuição
Previdenciária Retidos na Fonte, não traz qualquer informação;
(iii)
as DCTF juntadas ao processo (fls. 132 a 397), bem como os DARF
anexados (fls. 83 a 13), indicam claramente que o IRRF informado na
DIPJ e na DCOMP, foi recolhido de janeiro de 2013 a janeiro de 2014, e
se refere aos períodos de apuração de dezembro de 2012 a dezembro de
2013;
(iv)
há que se desconsiderar os R$ 115.705,10 referentes a dezembro de 2012
(pagos em janeiro de 2013);
(v)
assim, teríamos o valor retido de R$ 601.070,94 ao invés de R$
716.776,04;
(vi)
a apuração do imposto de renda se dá pelo regime de competência. Por
consequência, a dedução do imposto de renda na fonte só é cabível em
relação às receitas computadas na determinação do lucro real do período
de apuração – ano de 2013;
(vii)
os valores indicados foram declarados em DCTF e recolhidos, e que
coincidem com a apuração do imposto de renda na DIPJ apresentada;
(viii) comprova-se o IRRF total de R$ 796.011,39. Considerando-se que o
IRPJ devido, apurado na DIPJ, é zero, e não há outras parcelas de crédito,
o saldo negativo do período equivale ao IRRF comprovado, no valor de
R$ 796.011,39, inferior aos R$ 888.548,88 informados na DIPJ;
(ix)
os valores de receitas informados em DIPJ, para o ano de 2013,
suportam as receitas financeiras de R$ 907.553,52 (R$ 879.065,30 + R$
28.488,22) e as receitas de serviços de R$ 40.071.396,00 correspondentes
ao IRRF.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 456/468), no
qual pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/07 sob a alegação de que:
(i)
é extremamente difícil considerar como fato gerador do IRRF o crédito
contábil, pelos anunciantes, dos valores pagos às agências. Afinal, as
agências não possuem (e nem poderia ser diferente) qualquer poder de
ingerência sobre os registros contábeis efetuados por seus anunciantes,
a fim de saber exatamente quando o anunciante creditou o valor a ser pago
por ele em sua contabilidade, de forma a fazer nascer a obrigação da
agência de efetuar a retenção e recolhimento do IRRF;
(ii)
o IRRF em questão acaba sendo retido na grande maioria das vezes pelas
agências quando do recebimento dos valores pagos pelos anunciantes, que
não necessariamente se dá no mesmo mês ou até mesmo ano em que a
receita foi contabilizada;
Fl. 474
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.479 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.958617/2018-49

(iii)
cita doutrina e o Parecer Normativo CST 7/86;
(iv)
não há dúvidas de que a Recorrente, não sendo comunicada sobre eventual
“crédito” contábil por parte dos anunciantes, deve efetuar a retenção do
imposto de renda incidente quando recebe os pagamentos efetuados por
eles, pela prestação de serviços de publicidade e propaganda;
(v)
por estar submetida ao regime de apuração do IRPJ pelo lucro real, a
Recorrente deve obrigatoriamente apropriar as receitas auferidas em
conformidade com o regime de competência;
(vi)
a Recorrente reconhece em sua contabilidade as receitas decorrentes das
suas atividades no mês relativo à contratação do serviço,
independentemente do recebimento dos valores pelos anunciantes;
(vii)
já a “auto retenção” do IRRF (8045) a que está obrigada na qualidade de
agência de publicidade, como anteriormente visto, acaba ocorrendo tão
somente no momento do pagamento dos valores pelos anunciantes;
(viii) não necessariamente a receita e o IRRF a ela relacionado estarão
contabilizados dentro do mesmo ano calendário. Isto não significa,
entretanto (ao contrário do que sustentou a DRJ no acórdão proferido), que
a Recorrente teria deixado de oferecer a respectiva receita à tributação.
A receita foi toda oferecida à tributação pela Recorrente, mas
eventualmente em ano anterior;
(ix)
a Recorrente está favorecendo o fisco, na medida em que tributa a receita
primeiro e só compensa seu crédito de IRRF em momento posterior;
(x)
a ilegítima limitação do IRRF 8045 à totalidade das receitas auferidas
pela Recorrente dentro do mesmo ano de 2013 não havia sido objeto do
despacho decisório proferido pela Receita Federal;
(xi)
um novo fundamento acabou sendo utilizado, ainda que indevidamente,
para limitar o direito da Recorrente: a divergência na competência entre o
IRRF recolhido e a totalidade das receitas informadas em DIPJ;
(xii)
constitui inovação de fundamentação jurídica do lançamento, o que por
si só torna a decisão nula;
(xiii) faz-se imperiosa a realização de diligência fiscal, para a análise e
apuração do saldo negativo de IRPJ do ano de 2003 no regime específico e
diferenciado a que a Recorrente está submetida para a retenção e
recolhimento do IRRF 8045 incidente sobre os serviços de propaganda e
publicidade.

É o relatório.

Fl. 475
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.479 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.958617/2018-49

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
O Recurso Voluntário reúne os pressupostos de admissibilidade previstos na
legislação, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do CARF),
com redação dada pela Portaria MF no 329/20171 e pela Portaria CARF n°
6.786/20222. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
12/12/2022 (e-fl. 452), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 29/12/2022 (e-
fl. 455), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33
do Decreto no 70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento,
conforme discorrido a seguir.
Senão vejamos.
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de IRPJ, apurado no ano-calendário 2013, no valor de R$ 888.548,88
(oitocentos e oitenta e oito mil, quinhentos e quarenta e oito reais e oitenta e oito centavos),
resultante de antecipações a título de retenções na fonte.
O Despacho Decisório (e-fl. 406) reconheceu parcialmente o direito creditório
pretendido, sendo que, da somatória das parcelas de composição do crédito informado em DIPJ
no montante de R$ 888.548,88 (oitocentos e oitenta e oito mil, quinhentos e quarenta e oito reais
e oitenta e oito centavos), reconheceu o valor de R$ 515.665,87 (quinhentos e quinze mil,
seiscentos e sessenta e cinco reais e oitenta e sete centavos), glosando o montante de R$
372.883,01 (trezentos e setenta e dois mil, oitocentos e oitenta e três reais e um centavo), de

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 476
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.479 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.958617/2018-49

forma que não restou saldo negativo suficiente para compensar os débitos informados em
PER/DCOMP. Confira-se:

Em 29 de setembro de 2022 foi proferido o acórdão recorrido pela C. 6a Turma da
DRJ/07 (e-fls. 437/444), reconhecendo “parcela adicional de crédito” no valor de R$
280.345,52 (duzentos e oitenta mil, trezentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e dois
centavos).
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do acórdão recorrido:
“Assim, considero que se comprova a retenção e os recolhimentos efetuados,
referentes ao ano de 2013, nos seguintes valores:
 IRRF código 6800 – R$ 188.530,79 – já confirmados no Despacho Decisório;
 IRRF código 3426 – R$ 6.409,66 – já confirmados no Despacho Decisório;
 IRRF código 8045 – R$ 601.070,94 – parcialmente confirmados no Despacho
Decisório (R$ 320.725,42) e o restante comprovado na documentação acostada aos
autos.
Então, comprova-se o IRRF total de R$ 796.011,39. Considerando-se que o IRPJ
devido, apurado na DIPJ, é zero, e não há outras parcelas de crédito, o saldo negativo do
período equivale ao IRRF comprovado, no valor de R$ 796.011,39, inferior aos R$
888.548,88 informados na DIPJ.
Observe-se que ao imposto retido nos códigos acima indicados correspondem,
respectivamente, as receitas abaixo. As de código 6800 e 3426 constam nas DIRF das
fontes pagadoras. A de código 8045 calcula-se pela alíquota (1,5%):
 IRRF código 6800 de R$ 188.530,79 – receita de R$ 879.065,30
 IRRF código 3426 de R$ 6.409,66 – receita de R$ 28.488,22
 IRRF código 8045 de R$ 601.070,94 – alíquota 1,5% - receita de R$ 40.071.396,00
(...)
Conclui-se que os valores de receitas informados em DIPJ, para o ano de 2013,
suportam as receitas financeiras de R$ 907.553,52 (R$ 879.065,30 + R$ 28.488,22) e
as receitas de serviços de R$ 40.071.396,00 correspondentes ao IRRF.
Portanto, considerando comprovado o crédito de saldo negativo de R$ 796.011,39, e
considerando que já foi reconhecido, através do Despacho Decisório, o crédito de R$
515.665,87, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL à Manifestação de
Inconformidade apresentada, para reconhecer parcela adicional de crédito de R$
280.345,52 (796.011,39 – 515.665,87)”. (e-fls. 443/444, g.n.)
Como se vê, o acórdão recorrido confirmou o crédito de saldo negativo no valor
de R$ 280.345,52 (duzentos e oitenta mil, trezentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e dois
Fl. 477
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1002-000.479 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.958617/2018-49

centavos), remanescendo a glosa no valor de R$ 92.537,49 (noventa e dois mil, quinhentos e
trinta e sete reais e quarenta e nove centavos).
Quanto à glosa (código 8045), o acórdão recorrido se refere à necessidade de
constar em DIRF as retenções do código 8045, nos seguintes termos:
“Como dito anteriormente, temos a comprovação, nos autos, de que os valores
indicados foram declarados em DCTF e recolhidos, e que coincidem com a apuração
do imposto de renda na DIPJ apresentada. Acrescente-se que DCTF e DARF se
confirmam nos sistemas da Receita Federal.
Além disso, à fl. 404, a empresa anexou arquivo não paginável com quatro planilhas
extraídas do Livro Razão. A primeira delas (IRRF 10533-4) evidencia os lançamentos
referentes aos pagamentos de código 8045 dos meses de janeiro a outubro, indicados
na tabela acima. A segunda evidencia os pagamentos de código 8045 efetuados no
último trimestre de 2013.
É ainda necessário afastar a possibilidade dos recolhimentos de código 8045 em
questão referirem-se a retenções efetuadas pelo próprio contribuinte, em situações
em que fosse ele a fonte pagadora. Nesse caso, as retenções constariam na DIRF da
interessada, e as empresas beneficiárias é que se utilizariam do IRRF em suas
apurações de IRPJ.
No entanto, consultando-se a DIRF da interessada, não constam retenções no
código 8045:
” (e-fl. 443, g.n.)
A respeito, pontuou a Recorrente:
“Tal entendimento adotado pela DRJ em relação ao IRRF estaria absolutamente correto,
não fosse um detalhe da maior importância: o regime específico e diferenciado a que a
Recorrente está submetida para a retenção e recolhimento do IRRF 8045 incidente sobre
os serviços de propaganda e publicidade.
(...)
Em outras palavras, a Recorrente reconhece em sua contabilidade as receitas
decorrentes das suas atividades no mês relativo à contratação do serviço,
independentemente do recebimento dos valores pelos anunciantes.
Já a “auto retenção” do IRRF (8045) a que está obrigada na qualidade de agência de
publicidade, como anteriormente visto, acaba ocorrendo tão somente no momento do
pagamento dos valores pelos anunciantes, como acima visto.
(...)
Ocorre que, especialmente em relação aos serviços prestados no mês de dezembro e
cujo vencimento da fatura se dá em janeiro do ano seguinte, o que ocorre
invariavelmente é o reconhecimento da receita na contabilidade em um ano
Fl. 478
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1002-000.479 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.958617/2018-49

(dezembro) e o consequente pagamento do IRRF no ano seguinte (janeiro) – tudo
em conformidade com a legislação de regência, como visto anteriormente.
Como o recolhimento do IRRF 8045 é realizado apenas no ano seguinte, a sua dedução
do imposto devido em 31/12 acaba ocorrendo no mesmo ano do recolhimento, em que
pese a receita ter sido oferecida à tributação no ano anterior. Afinal, não poderia a
Recorrente deduzir do IRPJ devido em 31/12 do mesmo ano em que a receita foi
oferecida à tributação uma expectativa de IRRF a ser recolhido aos cofres públicos, por
absoluta ausência de previsão legal. Tampouco poderia a Recorrente postergar o
reconhecimento daquela receita para o ano seguinte.
Por este motivo, não necessariamente a receita e o IRRF a ela relacionado estarão
contabilizados dentro do mesmo ano calendário. Isto não significa, entretanto (ao
contrário do que sustentou a DRJ no acórdão proferido), que a Recorrente teria
deixado de oferecer a respectiva receita à tributação. A receita foi toda oferecida à
tributação pela Recorrente, mas eventualmente em ano anterior.” (e-fl. 460,
464/465, grifos no original)
No caso dos autos, não é possível considerar a ausência de DIRF como razão
determinante para o não reconhecimento do direito creditório, isso porque, às agências de
publicidade caberá a prestação das informações relativas ao IRRF e ao anunciante caberá a
obrigação de entregar a DIRF correspondente aos rendimentos que sofreram as respectivas
retenções.
Com efeito, a Recorrente não pode ser responsabilizada pela falta ou eventual
incorreção de informações nas DIRF's pelas fontes pagadoras, se comprovado, por outros meios
que efetivamente ocorreu a retenção.
Colaciono abaixo precedente desta mesma 2a Turma Extraordinária que afirma
essa orientação:
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA. O contribuinte tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do
imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante
de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que
consiga provar, por outros meios, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
A prova insuficiente como, por exemplo, a apresentação tão somente de extratos
bancários, impossibilita o reconhecimento do IRRF e a consequente homologação da
compensação apresentada. (Processo n° 11040.900504/2010-51. Acórdão n° 1002-
001.891. Sessão de 13/01/2021. Relator Marcelo Jose Luz de Macedo, g.n.)
Com relação ao oferecimento à tributação da receita auferida, apesar de não
constar dos autos a DIPJ, verifica-se que a questão foi devidamente analisada pelo acórdão
recorrido, no qual se sublinhou:
Fl. 479
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1002-000.479 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.958617/2018-49

Embora tais elementos não sejam suficientes à formação de juízo conclusivo
quanto à existência do crédito vindicado, configuram um princípio de prova que pode (ou não)
ser corroborado por declarações e livros contábeis e fiscais de posse da Recorrente.
Portanto, nesse contexto, aplicando-se ao caso o princípio da verdade material,
como correspondente àquela verdade ligada aos fatos que efetivamente ocorreram e
considerando a necessidade de se perquirir a verdade material no âmbito do processo
administrativo fiscal, o feito deve retornar à Unidade de Origem para verificação das retenções
não confirmadas e do oferecimento à tributação das receitas relativas às respectivas
retenções.
A Recorrente deverá ser intimada para, se assim desejar, manifestar-se nos autos e
apresentar outros documentos que possam servir à solução do litígio e ao cumprimento da
diligência.
Do resultado da Diligência, será a Recorrente intimada a se manifestar, no prazo
de 30 (trinta) dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta Turma para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 480
DF CARF MF
Original